Tribunal: TJPA
Processo: 0802139-51.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 12505 - Leito de enfermaria / leito oncológico
Data de julgamento: 2025-07-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802139-51.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARA

AGRAVADO: I. A. D. S. L.

INTERESSADO: FRANCELINA DA SILVA LIMA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE DE CRIANÇA DIAGNOSTICADA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto pelo Estado do Pará contra decisão do Juízo da Vara da Infância e Juventude Distrital de Icoaraci, que, nos autos de Ação Ordinária de Obrigação de Fazer, concedeu tutela de urgência para determinar ao Estado o agendamento e a realização de atendimento em neuropediatria e fonoaudiologia à criança I. A. D. S. L., diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (TEA), na rede pública ou, se necessário, na rede privada, às expensas do ente estadual. A decisão impôs multa diária por descumprimento, além da possibilidade de bloqueio de verbas e advertências sobre ato atentatório à dignidade da Justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se o Estado do Pará pode ser compelido a fornecer tratamento médico especializado a criança com TEA, diante da alegada responsabilidade do Município de Belém; (ii) verificar a legalidade e proporcionalidade da multa cominatória imposta pela decisão de origem; (iii) estabelecer a possibilidade de imposição de bloqueio de verbas públicas em caso de descumprimento da ordem judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A jurisprudência consolidada do STF (Tema 793) reconhece a responsabilidade solidária dos entes federativos para assegurar o direito à saúde, cabendo ao Judiciário, conforme o caso concreto, direcionar o cumprimento da obrigação, sem prejuízo de eventual ressarcimento entre os entes.

4.

A decisão agravada apresenta fundamentação adequada e está respaldada em prova robusta quanto à necessidade urgente da criança e à omissão dos entes públicos, preenchendo os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência.

5.

A multa cominatória fixada no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) por dia, limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais), atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade previstos no art. 537 do CPC, diante da inércia administrativa do Estado.

6.

O bloqueio de verbas públicas, ainda que excepcional, é medida juridicamente admissível como última ratio, desde que observados o contraditório, a proporcionalidade e o interesse superior da criança.

7.

A decisão recorrida não configura ilegalidade, tampouco afronta ao pacto federativo ou às diretrizes do SUS, revelando-se adequada à proteção do direito fundamental à saúde e ao melhor interesse da criança.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

Os entes federativos respondem solidariamente pela efetivação do direito à saúde, podendo o Judiciário direcionar a obrigação conforme o caso concreto, sem prejuízo de posterior ressarcimento entre os entes.

2.

A concessão de tutela de urgência que determina o custeio de tratamento especializado a criança diagnosticada com TEA é legítima quando comprovada a omissão estatal e a urgência da medida.

3.

A imposição de multa cominatória e, subsidiariamente, a possibilidade de bloqueio de verbas públicas são válidas para garantir o cumprimento de obrigação de fazer na seara da saúde, desde que respeitados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 6º, 23, II, 196, 227; CPC, arts. 300 e 537; ECA, art. 213; Lei nº 8.080/1990; Lei nº 7.347/1985.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 855.178, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 05.03.2015 (Tema 793); STF, RE 1384325, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, j. 08.08.2022.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de Agravo de Instrumento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início no dia 21-07-2025.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se do AGRAVO DE INSTRUMENTO, COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO interposto pelo Estado do Pará, contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara da Infância e Juventude Distrital de Icoaraci, que nos autos da Ação Ordinária de Obrigação de Fazer (processo nº 0807393-18.2024.8.14.0201), concedeu a tutela de urgência para determinar que o Estado do Pará, no prazo de trinta (30) dias, promovesse o agendamento e a realização de atendimento com profissionais de neuropediatria e fonoaudiologia para a criança I. A. da S. L., na rede pública estadual (CIIR) ou, caso necessário, na rede privada, integralmente às suas expensas, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada ao montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), sem prejuízo de outras medidas indutivas, inclusive bloqueio/sequestro de valores, e advertindo sobre eventual reconhecimento de ato atentatório à dignidade da Justiça e litigância de má-fé.

Na ação de origem, a Defensoria Pública do Estado, em nome de I. A. da S. L., menor representado por sua genitora Francelina da Silva Lima, ajuizou demanda em face do Estado do Pará e do Município de Belém, relatando que a criança, diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (TEA), CID F80 e F84, necessita de consultas com neuropediatra e atendimento com profissionais de fonoaudiologia.

Ressaltou que, as tentativas administrativas restaram infrutíferas, motivo pelo qual pleiteou tutela liminar para garantir o acesso aos serviços essenciais de saúde.

O Juízo singular, ao apreciar o pedido de urgência, proferiu decisão nos seguintes termos:

“(...) Pelo exposto, firme na doutrina e na jurisprudência, CONCEDO A LIMINAR pleiteada pelo MPE e com fundamento no artigo 12, Caput, da Lei nº 7.347/85 c/c o artigo 213, § 1º, do ECA, DETERMINO ao réu ESTADO DO PARÁ que, no prazo improrrogável de trinta (30) dias, a contar de sua intimação/notificação, promova o agendamento e a realização de atendimento com profissionais de neuropediatria e fonoaudiologia para a criança I. A. da S. L.., na rede pública estadual (CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO – CIIR) ou custeie na rede privada desta capital, integralmente às suas expensas, com a responsabilidade da devida comprovação nos autos. Ciência ao réu MUNICÍPIO DE BELÉM de que, se necessário, tal ordem também poderá ser direcionada para si. Com fulcro no artigo 11 da Lei nº 7.347/85 e § 2º do artigo 213 do ECA, fixo, desde logo, para o caso de descumprimento desta ordem, a multa diária no valor de R$ 1.000,00 (hum mil reais) até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais), sem prejuízo de outras medidas indutivas que poderão ainda serem efetivadas por este Juízo, se necessário forem, tal como o bloqueio/sequestro do valor necessário para efetivação da liminar, facultando aos réus, para fins do artigo 10 do CPC, a manifestação sobre isto, no prazo da contestação. Da mesma forma e no mesmo prazo, sobre a hipótese de descumprimento, deverão, ainda, apresentar manifestação quanto à possibilidade do reconhecimento de ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA (art. 77, inciso IV e §§ 1º, 2º, 3º, 4º, §5º e 6º do CPC), ficando também advertidos para a hipótese de LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ (artigo 80, IV, CPC) e sobre a prática de ato de improbidade administrativa. 2. CITEM-SE e INTIMEM-SE, via PJe, os réus ESTADO DO PARÁ e MUNICÍPIO DE BELÉM para ciência e imediato cumprimento desta decisão e para oferecer contestação no prazo e forma legais. (...)”

Inconformado com a decisão, o Estado do Pará interpôs Recurso de Agravo de Instrumento (id.

24740841).

Em suas razões recursais, o agravante, Estado do Pará, sustentou, inicialmente, a ilegitimidade passiva ad causam, ao argumento de que o Município de Belém detém gestão plena em saúde e recebe os repasses da União e do próprio Estado para custear procedimentos de média e alta complexidade, tal como o ora pleiteado.

Aduz que a decisão impõe ao Estado obrigação que, de acordo com as regras de descentralização e regionalização do Sistema Único de Saúde (SUS), deveria ser atribuída ao ente municipal. Invocou, ainda, o Tema 793 do Supremo Tribunal Federal, segundo o qual os entes federativos são solidariamente responsáveis nas demandas de saúde, cabendo, entretanto, à autoridade judicial, direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências, podendo determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.

Pleiteou, assim, a exclusão do Estado do polo passivo ou, subsidiariamente, o ressarcimento pelo Município de Belém, caso compelido ao cumprimento da obrigação.

Prossegue o agravante argumentando que o direito à saúde, embora seja direito fundamental, está condicionado à observância das políticas públicas e ao planejamento orçamentário, de modo que não existe direito subjetivo imediato ao atendimento individualizado à margem da regulação oficial.

Sustentou que a concessão judicial de atendimento ou tratamento individual sem respeito às diretrizes públicas compromete o princípio da universalidade do acesso ao SUS, podendo, inclusive, ocasionar enriquecimento ilícito do Município em prejuízo do Estado.

Impugnou, ainda, a multa diária fixada em R$ 1.000,00 (mil reais), até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais), por considerá-la excessiva e desproporcional, pugnando por sua redução.

Requereu, ademais, o afastamento da possibilidade de bloqueio de verbas públicas, em razão de inexistência de descumprimento da ordem judicial e por se tratar de medida excepcionalíssima.

Por fim, negou a ocorrência de qualquer ato que pudesse ensejar a aplicação de penalidades por litigância de má-fé ou ato atentatório à dignidade da Justiça, alegando que o Estado vem promovendo as providências administrativas necessárias, embora sujeito a atrasos justificados por fatores externos.

Ao final, requereu a concessão de efeito suspensivo ao recurso, para suspender de imediato os efeitos da decisão recorrida, e, no mérito, o conhecimento e provimento do recurso para reformar integralmente a decisão, excluindo o Estado do Pará do polo passivo da obrigação ou, subsidiariamente, determinando o ressarcimento pelo Município de Belém, além de afastar ou minorar as medidas coercitivas impostas.

Em decisão liminar, indeferi o pedido de efeito suspensivo formulado pelo agravante, por não vislumbrar, naquele momento processual, o preenchimento dos requisitos autorizadores para a concessão da medida, notadamente diante da existência de provas robustas quanto à necessidade urgente da criança e à inércia dos entes públicos na prestação do atendimento, recebendo o recurso apenas no efeito devolutivo (id.

24840250).

Posteriormente, certificou-se nos autos o decurso
in albis
do prazo legal para apresentação de contrarrazões pelo agravado, I. A. D. S. L., representado por sua genitora Francelina da Silva Lima, conforme certidão lavrada pela unidade judiciária competente (id.

26074524).

Por fim, encaminhados os autos ao Ministério Público, o órgão ministerial, por seu representante legal, manifestou-se pelo conhecimento do recurso. No mérito, entendeu pela manutenção da decisão agravada, fundamentando a imprescindibilidade do atendimento à criança diante da relevância do direito à saúde e da natureza solidária da obrigação dos entes federativos para a concretização do direito fundamental em questão, conforme a jurisprudência do STF no Tema 793, além de enfatizar a existência de elementos probatórios robustos que justificam a concessão da tutela de urgência (id.

27101954).

É o relatório.

VOTO

VOTO

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso de Agravo de Instrumento e passo a proferir voto.

Primeiramente, é de suma importância destacar que este momento processual se presta, apenas e tão somente, para analisar o acerto ou desacerto da decisão guerreada. As questões ainda não submetidas à apreciação do Juízo da causa não são passíveis de análise sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição, diante da vedação pelo nosso ordenamento jurídico.

Nesse sentido, é necessário apontar que a decisão recorrida, proferida pelo Juízo da Vara da Infância e Juventude Distrital de Icoaraci, concedeu tutela de urgência para determinar ao Estado do Pará que, no prazo de trinta (30) dias, promovesse o agendamento e a realização de atendimento com profissionais de neuropediatria e fonoaudiologia para a criança I. A. da S. L., na rede pública estadual (CIIR) ou, se necessário, custeasse o serviço na rede privada da capital, integralmente às suas expensas. Estabeleceu, ainda, multa diária de R\$ 1.000,00 (mil reais) até o limite de R\$ 10.000,00 (dez mil reais), em caso de descumprimento, além da possibilidade de outras medidas coercitivas, como bloqueio ou sequestro de valores, e advertiu os réus quanto à possibilidade de reconhecimento de ato atentatório à dignidade da Justiça e litigância de má-fé.

Pois bem. Sabe-se que a tutela antecipada é o ato do magistrado por meio do qual se antecipa ao postulante, total ou parcialmente, os efeitos do julgamento de mérito, quer em primeira instância quer em sede recursal. Para a concessão da medida de urgência, faz-se imprescindível a presença dos requisitos previstos em lei, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco de resultado útil do processo. Necessário, ainda, que não haja perigo de irreversibilidade da medida, consoante previsão do art. 300 do Código de Processo Civil:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1º Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Nesta seara, os fatos e o direito trazidos pela peça de ingresso devem demonstrar cabalmente ao magistrado o preenchimento das exigências legais, exigindo o exercício de parcimônia e equilíbrio na análise do feito, sob pena de banalização da medida.

O termo “probabilidade de direito” deve ser entendido como a existência de prova suficiente a convencer o juiz de que as afirmações expostas na petição inicial são passíveis de corresponder à realidade. O “perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, por outro lado, exige a configuração de que, se não concedida a medida, seja impossível o retorno ao status quo e que, mesmo sendo viabilizado o retorno ao status quo, a condição econômica do réu não garanta que isso ocorrerá, ou os bens lesados não sejam passíveis de quantificação de maneira a viabilizar a restituição integral dos danos causados.

A par disso, quanto aos pressupostos acima mencionados, entendo que estes estão, até o momento, a favor da parte agravada. Explico.

Sobre o caso em questão, é necessário pontuar que o juízo
a quo
, ao apreciar o conjunto probatório apresentado na origem, identificou robustas evidências de que a criança encontra-se diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (TEA), necessitando de consultas e acompanhamentos com neuropediatra e profissionais de fonoaudiologia.

Não bastasse, ficou patenteada a inércia dos entes públicos demandados em promover o acesso à rede de saúde, configurando situação de risco evidente ao desenvolvimento da criança, que, sem o tratamento, pode ter agravado seu quadro e prejudicado sua evolução.

Ademais, a decisão recorrida fundamentou-se, com acerto, no dever constitucional e legal dos entes federativos em assegurar o direito à saúde, reconhecendo a solidariedade das obrigações, nos termos do art. 196 da Constituição Federal, art. 23, II, e art. 227 da Carta Magna, bem como da Lei nº 8.080/90 e do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).

A decisão, em observância ao Tema 793 do Supremo Tribunal Federal, direcionou o cumprimento da obrigação ao Estado do Pará, especialmente diante das circunstâncias do caso concreto, sem afastar a possibilidade de ressarcimento posterior entre os entes públicos, mas priorizando, como devido, o melhor interesse da criança. Vejamos:

AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS QUANTO AO DEVER DE PRESTAR ASSISTÊNCIA À SAÚDE. TEMA 793 . FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCLUÍDO NAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE. INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. 1 . O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 855.178- RG (Rel. Min. LUIZ FUX, Tema 793), examinou a repercussão geral da questão constitucional debatida nestes autos e reafirmou a jurisprudência desta CORTE no sentido de que “
Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro
.” 2. A União necessariamente comporá o polo passivo da ação que visa ao fornecimento de medicamento não disponibilizado pelo Poder Público, considerando que o Ministério da Saúde detém competência para a incorporação, exclusão ou alteração de novos medicamentos, produtos, procedimentos, bem como constituição ou a alteração de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica. 3. Agravo Interno a que se nega provimento. (STF - RE: 1384325 MS 0803280-96.2020.8.12 .0110, Relator.: ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 08/08/2022, Primeira Turma, Data de Publicação: 12/08/2022). – Grifo nosso.

No tocante às razões recursais deduzidas pelo agravante, o Estado do Pará limitou-se a reiterar a tese de competência municipal para o custeio do tratamento e de suposta afronta ao princípio da descentralização do SUS. Todavia, é incontroverso que a obrigação de garantir o acesso à saúde é solidária entre União, Estados e Municípios, podendo o jurisdicionado exigir de qualquer deles a satisfação do direito, conforme sedimentado pela jurisprudência dos tribunais superiores.

Vejamos o entendimento do Supremo Tribunal de Justiça:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO . RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA.
O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados . O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente
. (STF - RE: 855178 SE, Relator.: LUIZ FUX, Data de Julgamento: 05/03/2015, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 16/03/2015)

O risco de dano irreparável à saúde da criança é manifesto, e a manutenção da ordem judicial revela-se medida de rigor para assegurar a efetividade do direito fundamental à saúde e à vida digna do infante.

Quanto à alegação de excesso na multa cominatória, verifica-se que o juízo de origem fixou valor razoável e proporcional ao contexto dos autos, no valor de R$

1.000,00 (mil reais) limitado a R$ 10.000,00 (dez mil reais), não havendo ilegalidade ou desproporcionalidade flagrante.

O art. 537 do CPC autoriza a fixação de multa diária para assegurar o cumprimento da obrigação de fazer, cabendo ao magistrado, diante da conduta do devedor e do interesse em jogo, arbitrar valor que, de fato, coíba a resistência injustificada do Poder Público.

No caso em exame, não há demonstração de que o Estado do Pará tenha adotado todas as medidas administrativas necessárias para garantir o atendimento do interessado, razão pela qual são cabíveis tanto a fixação de multa diária como, em último caso, o bloqueio de verbas, desde que observado o contraditório e a proporcionalidade na execução.

Ressalte-se, por fim, que a possibilidade de bloqueio de verbas públicas apenas se apresenta como
última ratio
diante do eventual descumprimento injustificado da ordem judicial, de modo que não há falar em afronta ao regime constitucional dos precatórios em sede de cognição sumária.

Por todo o exposto, entendo não haver qualquer mácula na decisão recorrida, a qual se encontra em harmonia com o ordenamento jurídico e a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a decisão recorrida em todos os seus termos.

É como voto.

Belém(PA), data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 29/07/2025